Tribunal: TJDFT
Processo: 0710923-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO RECURSO. PREVENÇÃO CONFIGURADA. DESCABIMENTO. PRELIMINAR DE OFENSA À REGRA DA DIALETICIDADE NA ESFERA RECURSAL. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AFIRMADA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. PRECLUSÃO. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA CONSTRIÇÃO POR FORÇA DA ABSTENÇÃO DE EXAME DE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. ULTERIOR ANÁLISE PELO MAGISTRADO PROCESSANTE. PERDA DO OBJETO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. VIA INADEQUADA. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. LAUDO EXARADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. VERACIDADE NÃO ELIDIDA.
1. Sendo evidente que, ante o julgamento de recursos precedentes, o agravo de instrumento foi distribuído ao relator natural, prevento em relação ao processo, há que ser indeferido o pedido de redistribuição do recurso, formulado pela parte recorrida.
2. Vislumbrando-se correlação entre a causa de pedir, o pedido de reforma e os fundamentos da decisão recorrida, há que se reputar observada a regra da dialeticidade na esfera recursal.
3. As questões debatidas no duplo grau de jurisdição, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, como é o caso da afirmada impenhorabilidade do imóvel. restam sepultadas pela preclusão. Precedente.
4. Resta prejudicado o recurso que se volta contra omissão judicial, quando a questão que se reputa não examinada é objeto de decisão ulterior no processo de referência.
5. A impugnação a avaliação do imóvel não constitui via adequada para a alegação de excesso de cobrança em sede de execução de título extrajudicial.
6. A avaliação realizada por oficial de justiça goza da presunção de veracidade, constituindo ônus da parte executada, ao impugná-la, comprovar a ocorrência de erro, dolo, ou uma das circunstâncias versadas no art. 873, do CPC. Precedente.
7. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.